Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-45.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004491-45.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEDINEIA FRANCISCA LOPES - CPF: 976.285.491-87 (APELADO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004491-45.2024.8.11.0055.

Origem: 4ª Vara Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorridos: SEDINEIA FRANCISCA DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Sedinéia Francisca Lopes, determinando o fornecimento de consulta com médico ortopedista no prazo de dez dias, em razão da urgência do quadro clínico da impetrante. O pedido relacionado à consulta com oncologista foi considerado prejudicado, pois já realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível diante da ausência de resposta formal da administração pública ao pedido de atendimento médico; (ii) estabelecer se o Município possui responsabilidade pelo fornecimento da consulta médica especializada, considerada a natureza do procedimento e a alegação de atribuição ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de resposta efetiva da administração pública à solicitação de consulta médica configura negativa tácita, apta a legitimar a impetração do mandado de segurança, desde que comprovada por prova pré-constituída.

4.

A documentação constante dos autos comprova que a impetrante procurou a Secretaria Municipal de Saúde em duas ocasiões distintas, sem obter resposta ou atendimento, caracterizando omissão estatal relevante.

5.

O fato de os laudos médicos terem origem em clínica particular não desqualifica a urgência do quadro clínico nem afasta a obrigação do ente público.

6.

Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, a prestação do serviço público de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não se admitindo redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado quando se trata de consulta médica.

7.

A consulta médica com ortopedista não constitui, por si só, procedimento de alta complexidade, de modo que permanece a obrigação do Município de viabilizar o atendimento, especialmente diante da urgência e da função de porta de entrada do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da administração pública em responder ou viabilizar pedido urgente de atendimento médico configura negativa tácita e autoriza o uso do mandado de segurança.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, incluindo consultas médicas especializadas.

3.

O Município, como porta de entrada do SUS, tem o dever de assegurar o atendimento imediato em casos urgentes, independentemente da complexidade do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2023 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança pleiteada por Sedinéia Francisca Lopes, determinando o fornecimento de consulta com médico ortopedista, no prazo de dez (10) dias, ante a urgência do quadro clínico da impetrante. O pedido de consulta com oncologista restou prejudicado, por já ter sido realizado.

O reclamado arguiu preliminar de inadequação de via eleita e no mérito pugna que a obrigação de fazer seja cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo improvimento do recurso.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrente sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que não há prova pré-constituída da negativa por parte da administração pública, pressuposto indispensável para a impetração do mandado de segurança.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída. No caso concreto, a documentação constante dos autos comprova cabalmente a omissão estatal.

Conforme apontado com precisão pelo Ministério Público Estadual, a impetrante procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra em duas oportunidades, primeiramente, em 04/07/2023, ocasião em que solicitou consulta com especialista ortopedista, após novo diagnóstico de tumoração óssea invasiva no cotovelo direito, com risco de amputação do membro. Posteriormente, em 13/10/2023, retornou à Secretaria para reiterar o pedido, sem sucesso, sendo informada da ausência de vagas no Sistema de Regulação (SISREG III).

Portanto, restou demonstrada a tentativa administrativa e a omissão da autoridade pública em promover o atendimento necessário, o que caracteriza ato comissivo por omissão, passível de impugnação pela via mandamental.

Cumpre ressaltar que o fato de os laudos médicos serem oriundos de clínica privada não descaracteriza a urgência e a veracidade do quadro clínico, tampouco afasta a obrigação do ente público em assegurar o atendimento, especialmente diante da inércia administrativa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de resposta eficaz à solicitação de atendimento pelo SUS equivale à negativa tácita, autorizando o manejo do mandado de segurança, portanto, rejeito a preliminar.

Por conseguinte, o Município alega que o atendimento em questão envolve serviço de alta complexidade, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e requer o redirecionamento da obrigação.

Embora o STF, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, tenha assentado que os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, com possibilidade de direcionamento conforme a repartição de competências, o fornecimento de consulta médica especializada, por si só, não configura procedimento de alta complexidade a ensejar exclusividade de responsabilidade do Estado.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever dos entes públicos, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Destaco, inclusive, que o Município de Tangará da Serra é a porta de entrada do SUS, sendo sua obrigação atuar prontamente nos casos de urgência, inclusive com o encaminhamento célere da paciente à rede de atenção especializada, quando necessário.

Destarte, restou comprovado pelo laudo médico anexado aos autos, o qual indica a necessidade urgente da consulta especializada, bem como pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que recomenda o agendamento da consulta com brevidade.

Outrossim, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Portanto, a sentença está em consonância com os princípios constitucionais do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e da solidariedade federativa, não merecendo reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto dos Juizados.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025